Tribunal: STF
Processo: Rcl 45169
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO PARA O JUÍZO ELEITORAL COMPETENTE (ONDE TRAMITA ATUALMENTE O INQUÉRITO 4.451/DF). NULIDADES DOS ATOS DECISÓRIOS. CABERÁ AO JUÍZO COMPETENTE O PRONUNCIAMENTO INAUGURAL DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DA REMESSA DAS MEDIDAS CAUTELAES AO JUÍZO COMPETENTE, PARA SUPERVISÃO E ANÁLISE SOBRE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. A Segunda Turma deste Tribunal, ao reformar a decisão monocrática proferida no âmbito do referido caderno investigatório - que declinou da competência, com determinação de remessa destes autos à 7ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro (Agravo Regimental no Inquérito 4.451) -, assentou, em 3/3/2020, o entendimento referente à competência da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para conduzir as investigações e julgar os delitos comuns conexos com crimes eleitorais.



    II. O exame da nulidade dos atos decisórios deverá ser realizado pelo juízo eleitoral competente, sob pena de supressão de instância.



    III. Sem prejuízo, esta Suprema Corte poderá reexaminar o tema após esgotadas as instâncias recursais pertinentes. 



    IV. Agravo regimental a que se nega provimento.